Tribunal: TCU
Processo: 033.482/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2171/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação foi formulada pelo Exmo. Sr. Flávio Marcondes Soares, como Juiz Federal da 9a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campina Grande - PB, anunciando as possíveis irregularidades perpetradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social em Campina Grande - PB em face do eventual dano ao erário resultante de multas aplicadas pelo reiterado descumprimento de decisão judicial; Considerando que foi juntadas aos autos a cópia do Processo 0503733-77.2017.4.05.8201S e das decisões judiciais nele prolatadas, imputado a multa diária sob o valor de R$ 200,00 e a multa simples sob o valor de R$ 4.000,00, em 6/8/2018, contra o INSS em decorrência da omissão na prestação de informações ante a sexta tentativa frustrada de diligência; Considerando, contudo, que não teriam sido apresentados nos autos os indícios sobre o efetivo pagamento dessas multas, sobressaindo a possível intercorrência de recursos ajuizados pela Procuradoria-Geral Federal (PGF) em favor do INSS, e, assim, restaria afastada, no presente momento, a confirmação do suscitado dano ao erário; Considerando, de todo modo, que, por meio do item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário do TCU resolveu determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, em conjunto com a Procuradoria-Geral Federal (PGF), identificasse e registrasse " as multas aplicadas em face do eventual atraso ou descumprimento de decisões judiciais, devendo adotar as medidas cabíveis para a solução dessas falhas, além de promover a efetiva implementação de sistema destinado a registrar e a informar os processos e as decisões eventualmente descumpridas, com a efetiva identificação dos responsáveis e dos valores das multas aplicadas e recolhidas, entre outras informações gerenciais relevantes "; Considerando que, por esse prisma, sobressairia a necessidade de promover a ciência das aludidas falhas ao INSS e à PGF para serem consideradas na citada análise em andamento, além da necessidade de ser promovida a respectiva responsabilização diante da futura confirmação do suscitado dano ao erário a partir da consequente instauração da eventual tomada de contas especial, nos termos do art. 37, § 6o, da CF88 e da então vigente IN TCU no 71, de 2012; Considerando, enfim, que estaria adequada a proposta de apensamento do presente processo ao TC- Processo 005.105/2019-6 , pois trataria do monitoramento do referido Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , restando prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de objeto, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.482/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Flávio Marcondes Soares Rodrigues, como Juiz da 9a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB. 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexPrevidência adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do presente processo, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria-Geral Federal para que passem a considerar as falhas noticiadas no presente processo no bojo das providências a serem tomadas para a identificação e o registro de multas aplicadas em face do eventual atraso ou descumprimento de decisão judicial, como determinado pelo item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , além de promoverem a respectiva responsabilização diante da futura confirmação do suscitado dano ao erário a partir da consequente instauração da eventual tomada de contas especial, nos termos do art. 37, § 6o, da CF88 e da então vigente IN TCU no 71, de 2012; 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal (PGF), além do envio à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.7.3. promova o apensamento do presente processo ao TC- Processo 005.105/2019-6 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.